Tribunal: TJES
Processo: 5013347-66.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013347-66.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCILENE GONCALVES e outros
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DA SILVA 04374196730
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013347-66.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
MARINA GONCALVES FERREIRA LUZ

RECORRIDO:
MARCOS ANTONIO DA SILVA 04374196730

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
BANCADA CONSTRUÍDA FORA DAS MEDIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARCILENE GONCALVES, MARINA GONCALVES FERREIRA LUZ em face de MARCOS ANTONIO DA SILVA 04374196730

Em síntese,
as requerentes narram que ambas contrataram os serviços do requerido. Com relação a 1ª requerente, afirma ter contratado os serviços de confecção de box, uma janela, uma soleira, e a retirada da janela, pelo valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), pagando como entrada a quantia de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais). Aduz a 1ª requerente que o serviço não foi prestado e o requerido não restituiu o valor pago, mesmo após registrar uma reclamação no PROCON. Com relação a 2ª requerente, essa alega que contratou o requerido para a confecção de uma bancada de mármore pelo valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Aponta a 2ª requerente que o serviço foi finalizado, mas de forma diversa do contratado e enquanto estava sem a bancada fazia suas refeições na casa da sogra.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto, com relação à requerente MARCILENE GONCALVES, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I - CONDENAR o requerido a restituir à requerente MARCILENE GONCALVES a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação;

II - CONDENAR o requerido a pagar à autora MARCILENE GONCALVES a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e monetária a contar do arbitramento.

Quanto à requerente MARINA GONCALVES FERREIRA LUZ, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8595558, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que as fotos anexadas aos autos são suficientes para comprovar as inúmeras falhas no serviço prestado pelo recorrido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser o recorrido fornecedor de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, de modo diverso do entendimento do juízo de primeiro grau, percebo que a autora trouxe aos autos elemento probatório apto a dar sustentação às suas alegações. Desse modo, as imagens da bancada somadas ao conteúdo da conversa entre as partes (ID. nº 8595122), são suficientes para demonstrar que a confecção da bancada da cozinha foi mal feita e em desacordo como que foi previamente estabelecido na relação comercial.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. Ao fornecedor, ao qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Nos autos os comprovantes de pagamento foram apresentados em ID. nº 8595118, destes somente o de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) e R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) são nominais para o requerido e em relação aos demais não ficou demonstrado que esses valores foram revertidos para o réu. Contudo, necessário ainda pontuar que mesmo que o serviço tenha sido prestado de maneira defeituosa, esse foi prestado e a autora está em posse da bancada, e por isso, a restituição deverá ser parcial, no valor de R$1.500.00.

Devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrido, que ao descumprir com o serviço acordado, entregando produto diverso e mal feito, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

CONDENAR
o requerido a restituir à autora o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com correção monetária desde o desembolso e juros a partir da citação;

CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$1.000,00 (mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso e o deferimento da AJG.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)